Tribunal: STF
Processo: HC 230721
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de William da Silva Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 812.892/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração aos arts. 157, § 2º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, e 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.



    O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.



    Requer, ao final, 



    “1- A concessão da ordem liminar e a confirmação no mérito, para revogar a prisão do paciente, posto que neste momento do processo não estão presentes do requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial atenção a pena aplicada, e o reconhecimento da primariedade na sentença. 



    2- Aplicando-se ao caso concreto as medidas alternativas à prisão nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, pois suficientes para o caso concreto.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. Evidenciado que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 



    3. No caso em tela, a prisão foi mantida em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, tendo em vista o "planejamento requintado" da ação, pois o ora agravante e os corréus invadiram a residência da vítima, armados com duas pistolas, uma delas calibre 9mm, usando roupas e acessórios próprios da Polícia Civil, não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. Destacou-se, ainda, a reincidência específica do agravante, que possui condenação transitada em julgado também por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro no aresto questionado,



    “No caso em tela, a prisão foi mantida em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, tendo em vista o "planejamento requintado" da ação, pois o ora agravante e os corréus invadiram a residência da vítima, armados com duas pistolas, uma delas calibre 9mm, usando roupas e acessórios próprios da Polícia Civil, não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. Destacou-se, ainda, a reincidência específica do agravante, que possui condenação transitada em julgado também por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.”



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente